Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718373-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILSA MARIA LEMOS FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ajuizado por GILSA MARIA LEMOS FRANCO, ora agravada, processo no 0710088-98.2021.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 120002830 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move GILSA MARIA LEMOS FRANCO e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que os autores não comprovaram a desistência da execução coletiva; que a pretensão dos autores está prescrita; que caso o cumprimento de sentença seja extinto, eventuais honorários advocatícios fixados inicialmente devem ser afastados, pois o cumprimento não gerou quaisquer benefícios econômicos aos autores e a revogação de honorários fixados anteriormente em favor dos autores; excesso de execução, sendo o valor correto da execução aquele apresentado na planilha de ID 117310035, na qual foi utilizada a TR como índice de correção monetária ao invés do IPCA-E; e que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento. Subsidiariamente, requereu a aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009 e em caso de eventual procedência total ou parcial dos pedidos, que seja determinada a incidência/retenção de contribuição previdenciária/Imposto de Renda sobre os respectivos valores e descartada ou revogada ou reduzida a fixação de honorários de honorários de sucumbência em favor da parte autora. Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação (ID 119899544), aduzindo que não há duplicidadade de execução, não havendo execução coletiva; que a pretensão não se encontra prescrita; que os honorários fixados no recebimento do cumprimento se sentença são devidos, nos termos da súmula 345 do STJ; que seus cálculos estão corretos, em face da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária; que não pleitearam honorários relativos à fase de conhecimento; e que não é cabível o efeito suspensivo no caso em tela. É o relatório. Decido. O réu arguiu que os autores não comprovaram a desistência da execução coletiva. Contudo, conforme ID 111730902 – pg. 68/70, vê-se que não há execução coletiva em trâmite, razão pela qual não é necessária a comprovação do pedido de desistência. O réu aduziu que a pretensão dos autores está prescrita. Todavia, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111730902, pg. 66), não transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até o presente momento, razão pela qual rejeito esse pedido. O réu afirmou que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento, caso contrário, que esses deveriam, antes, ser liquidados. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que na decisão de ID 111820264, apenas foram arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 06/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 111730902, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Ainda, indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 6.686,52, seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.137,20 (oito mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos), conforme planilha de ID 117310035. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 111730897) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 111820264.” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 123229874), verbis: "O réu opôs embargos de declaração (ID 121721793) em face da decisão de ID 120002830, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, ao argumento de que houve omissão, contradição e erro material na fixação dos honorários sucumbenciais Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação dos autores quanto aos embargos interpostos, tendo eles se manifestado pelo seu desprovimento (ID 120002830). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão supracitada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença o que não permite a diminuição, pela metade, dos honorários devidos ao executado; diz que referida redução foi efetuada sem fundamentação, tendo ocorrido omissão, e que houve contradição com o resultado da impugnação e erro material quanto à base cálculo; aduz que em cumprimento de sentença, só cabem honorários sucumbenciais em favor do executado, a incidir sobre o excesso suprimido, de acordo com o enunciado n.o 519 da súmula do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Tribunal; pugnou pela alteração da verba honorária devida ao Distrito Federal, para que corresponda a 10% (dez por cento) do valor economizado e que seja excluída a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação. Todavia, inexiste omissão, contradição e erro material na decisão impugnada. Primeiramente, é cabível a condenação em honorários de sucumbência no âmbito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, tendo havido impugnação, nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil. Observe-se que, o enunciado n.o 519 da súmula do Superior Tribunal de Justiça trata da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, do que não se trata o caso em tela, onde houve o acolhimento parcial da impugnação. Prosseguindo, na decisão embargada consta que o réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução, devendo a sucumbência ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Assim, verifica-se que a redução dos honorários pela metade foi justificada, não havendo omissão. Ademais, a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários foi o valor referente ao excesso de execução, nos termos do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, conforme constou na aludida decisão, não havendo erro material: "Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 6.686,52, seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. " Também, não houve contradição quanto à fixação dos honorários, pois o artigo 86 do Código de Processo Civil dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, o que ocorreu no caso em tela, pois houve o acolhimento parcial da impugnação, devendo a sucumbência ser rateada entre as partes. Saliente-se que, em pese a rejeição de diversas alegações do réu, o que poderia fazer com que a sucumbência a ser paga pelo autor fosse menor que metade dos honórarios fixados, este Juízo ponderou que foi acolhido o pleito de excesso de execução. No caso em tela, o valor devido pleiteado pelo autor na exordial (R$ 14.823,72 - quatorze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) foi diminuído em R$ 6.686,52 (seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), no âmbito do julgamento da impugnação, quase metade do valor pretendido pelo autor, entendendo este Juízo que a divisão proporcional entre as partes seria de 50% (cinquenta por cento) para cada, dos honorários fixados, considerando que o objetivo do cumprimento de sentença da obrigação de pagar é o recebimento de valores. O que pretende o réu, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de ID 120002830." Inconformado, o demandado recorre. Defende a tese de que “Não há excesso algum, pois a base de cálculo da verba honorária é o proveito do executado, que corresponde ao valor economizado. Se a exequente pretende R$ 14.823,72, mas a decisão judicial fixa o débito em R$ 8.137,20, os honorários sucumbenciais incidem apenas sobre a parcela decotada (R$ 6.686,52). Note-se que essa base de cálculo (valor economizado) é exatamente o resultado da decisão judicial, sem incidir sobre a totalidade do débito (R$ 14.823,72). Portanto, não há justificativa para reduzir à metade a verba honorária devida ao executado.” Aduz que os honorários devidos ao agravante foram indevidamente reduzidos pela metade. Afirma que não há honorários de sucumbência em favor do credor na hipótese de rejeição Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, por se cuidar de hipótese de isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, não se verifica demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou os atos subsequentes do cumprimento de sentença, no caso, a remessa dos autos a contadoria judicial, assim com consequente expedição de requisitórios, à preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator